Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-75.2017.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito civil e processual civil. Cumprimento de sentença. Executados. Intimação. Prazo para pagamento voluntário do débito. Exaurimento. Realização de medidas constritivas e diligências diversas. Credor. Indicação e consecução de medidas volvidas ao saldamento do débito. Derradeira diligência indicada. Medida reputada inócua pelo juízo a quo. Penhora. Frustração. Desconhecimento de bens expropriáveis. Assimilação como ausência de pressuposto processual e perda do interesse na execução. Extinção da fase executiva. Apelação dos executados. Objeto. Fixação de verba honorária de sucumbência. Sujeição do exequente ao pagamento do encargo. Inviabilidade. Perda superveniente do interesse processual. Assimilação pelo credor. Extinção sem resolução do mérito. Sentença terminativa. Fato deflagrador da fase executiva. Inadimplência dos executados. Princípio da causalidade (CPC, art. 85, §10). Honorários. Imputação. Viabilidade somente em desfavor dos devedores. Fixação in casu. Impossibilidade. Princípio da não reformatio in pejus. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ambiente de cumprimento de sentença, colocara termo à fase executiva e extinguira o processo sem resolução do mérito, assimilando a ausência de pressuposto processual e de perda superveniente do interesse do exequente sob o prisma de que não foram indicadas diligências aptas à localização de bens penhoráveis, alforriando as partes, em razão do resolvido e com lastro no princípio da causalidade, do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo advindo dos executados, defronte sentença que colocara termo à fase executiva por ter restado frustrada, cinge-se à aferição se soa viável, em sendo o cumprimento de sentença extinto, sem resolução do mérito, sob o prisma de que o credor deixara de indicar bens efetivamente passíveis de penhora e, portanto, de que perdera supervenientemente o interesse processual, sua condenação, com fulcro no princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos executados.
III. Razões de decidir
3. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, independentemente da posição processual subjetiva que assume, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
4. Emergindo o aviamento do cumprimento de sentença da inadimplência dos executados, e não de atitude arbitrária ou desguarnecida de lastro subjacente da parte exequente, a subsequente extinção da fase executiva sob o prisma de que desaparecera o interesse de agir do credor, ainda que sob o prisma de que deixara de indicar, com previsibilidade de efetividade, bens passíveis de serem excutidos para saldamento da dívida, determina que somente aos executados sejam, se o caso, carreados honorários advocatícios, pois responsáveis pela deflagração da relação processual, inclusive porque a ultimação prematura não implica sua alforria, sendo viável o aparelhamento de novo cumprimento de sentença com o mesmo objeto, respeitado o lapso prescricional pertinente.
5. Tendo os executados, ora apelantes, deixado de adimplir obrigação consagrada em título judicial transitado em julgado, impondo ao exequente, por força da renitência e da omissão que lhes foram próprias, o aviamento da fase executiva, não podem, sob essa moldura, pretender seja o ônus da extinção debitado sobre aquele que legitimamente buscara a satisfação do crédito que lhe fora assegurado, notadamente porque, em se tratando de cumprimento de sentença, não é ao exequente a quem está afeto o ônus – de cobrar –, mas aos próprios executados, de satisfazerem a dívida que encabeçam.
6. Subverte a lógica processual a pretensão recursal manifestada pelos executados no sentido de que, tendo o cumprimento de sentença no qual se mantiveram inerte defronte ao débito sido extinto sem resolução do mérito em razão da não localização e indicação de bens passíveis de penhora, sejam fixados honorários advocatícios em desfavor da parte exequente, os quais, nessas circunstâncias, somente poderiam ser debitados aos próprios devedores, determinando que seja mantido incólume a resolução que abstivera-se de fixar, em desfavor de ambas as partes, a verba sucumbencial, como forma de prestígio ao princípio que veda a reformatio in pejus.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.